Tribunal: TJDFT
Processo: 0735603-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS PELA PARTE AUTORA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA ALEGADAMENTE ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL DE 10%. DESOBRIGAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte demandada, ora embargada, para fixar a verba sucumbencial devida pela parte embargante-autora em 5% (cinco) por cento sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado se omitiu quanto à possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa, diante do valor da causa alegadamente exorbitante, bem como se incorreu em contradição ao aplicar o art. 87 do Código de Processo Civil ao caso.
III. Razões de decidir
3. O acórdão foi expresso ao reconhecer a impossibilidade de o órgão julgador fixar honorários por equidade em causas de grande valor, nos termos do Tema no 1.076 dos recursos repetitivos, do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, não há razão para aguardar o julgamento do Tema no 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que este Tema está, atualmente, restrito à fixação de honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública.
4. Inexiste vício na aplicação do art. 87 do Código de Processo Civil na espécie, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento proporcional dos honorários advocatícios sucumbenciais quando há exclusão de apenas um dos litisconsortes da lide. Ademais, o órgão julgador não está impedido de aplicar o direito ao caso concreto com base em fundamentos diversos dos apresentados pelo recorrente, situação que não se confunde com julgamento extra petita.
5. O acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
6. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados.
IV. Dispositivo 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_____
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 87, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, Questão de Ordem no RE 1.412.069-PR, Relator Min. André Mendonça, Plenário, j. 11.03.2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2065876-SP, Relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03.09.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1801606-SP, Relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.03.2022; STJ, Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos, REsp 1850512-SP, Relator Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022.